Tribunal: CARF
Processo: 10830.011337/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.011337/2010-11
ACÓRDÃO
9202-011.659 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
SERVICO DE SAUDE DR CANDIDO FERREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2006 a 31/12/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE JURÍDICA. LEGISLAÇÃO DIVERSA ANALISADA POR
ACÓRDÃO RECORRIDO E ACÓRDÃOS PARADIGMAS. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece o Recurso Especial de Divergência, objetivando uniformizar
dissídio jurisprudencial, quando inexiste similitude na análise jurídica entre
acórdão recorrido e paradigmas, por configurar anacronismo.
Se o acórdão recorrido não tratou da Lei no 11.457, de 2007 (art. 3o, §5o),
que assegura direito à isenção das contribuições devidas a Terceiros
(Outras Entidades e Fundos) para entidades beneficentes que tenham
imunidade reconhecida para contribuições previdenciárias por força do art.
195, §7o, da Constituição Federal, então se apresenta como anacrônicos os
acórdãos paradigmas apresentados que se fundamentam na referida
legislação para reconhecer benefício de isenção para as contribuições de
Terceiros (Outras Entidades e Fundos) em razão de imunidade de
contribuições previdenciárias.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.659 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10830.011337/2010-11
2
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Sheila Aires Cartaxo Gomes,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Substituto integral),
Leonam Rocha de Medeiros, Marcos Roberto da Silva, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o Conselheiro Mauricio
Nogueira Righetti, substituído pelo Conselheiro Marco Aurelio de Oliveira Barbosa.

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Especial de Divergência do Contribuinte (e-
fls. 125/138) ― com fundamento legal no inciso II do § 2o do art. 37 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, estando suspenso o crédito
tributário em relação a matéria admitida pela Presidência da Câmara em despacho prévio de
admissibilidade (e-fls. 143/154) interposto pelo sujeito passivo, devidamente qualificado nos
fólios processuais, sustentado em dissídio jurisprudencial no âmbito da competência deste Egrégio
Conselho, inconformado com a interpretação da legislação tributária dada pela veneranda decisão
de segunda instância proferida, em sessão de 2/2/2023, pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da
2a Seção, que negou provimento ao recurso voluntário para manter o lançamento,
consubstanciada no Acórdão no 2402-011.050 (e-fls. 99/115), o qual, no ponto para rediscussão,
tratou da matéria (i) “Direito à imunidade tributária das contribuições previdenciárias e do
direito à isenção das contribuições destinadas a terceiros”, cuja ementa do recorrido e respectivo
dispositivo no essencial seguem:
EMENTA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2006 a 31/12/2007
ENTIDADE BENEFICENTE. IMUNIDADE. ART. 195, § 7o, DA CF. CONTRAPARTIDAS A
SEREM OBSERVADAS. LEI COMPLEMENTAR.
Extrai-se da ratio decidendi do RE 566.622 que cabe à lei complementar definir o
modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas
no art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de
contrapartidas a serem por elas observadas; enquanto a lei ordinária apenas pode
regular aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo, razão pela qual apenas o inciso II do artigo 55 da Lei no 8.212/91
tenha sido declarado constitucional.
CEBAS. NATUREZA DECLARATÓRIA. EFEITOS EX TUNC.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.659 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10830.011337/2010-11
3
O certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo de
sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus
efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos para a fruição
da imunidade.
ENTIDADES
BENEFICENTES.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA.
CONTRIBUIÇÕES
DESTINADAS A TERCEIROS.
As contribuições devidas a outras entidades e fundos "Terceiros" não se destinam
à Seguridade Social, e, portanto, não estão abrigadas pela imunidade tributária
prevista no art. 195, § 7o da Constituição Federal.
Recurso Voluntário improcedente
Crédito Tributário mantido

DISPOSITIVO: Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar
provimento ao recurso voluntário interposto. Vencida a conselheira Ana Claudia
Borges de Oliveira (relatora), que deu-lhe provimento.

Dos Acórdãos Paradigmas

Paradigma 1
Objetivando demonstrar a alegada divergência jurisprudencial, o recorrente indicou
como paradigma decisão da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção, consubstanciada no
Acórdão no 2201-010.125, de 2/2/2023, Processo no 19515.001208/2010-54 (ementa transcrita
na íntegra, e-fl. 131), cujo aresto contém a seguinte ementa no essencial:
Ementa do acórdão paradigma (1)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
Quando o acórdão contiver inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os
erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão, é cabível a oposição de
embargos que serão recebidos para correção, mediante a prolação de um novo
acórdão.
IMUNIDADE. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRIBUIÇÕES
DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. ISENÇÃO. ABRANGÊNCIA. LEI No
11.457 DE 2007.
Aplicam-se às contribuições devidas a outras entidades e fundos os mesmos
prazos, condições, sanções e privilégios, previstos para as contribuições
previdenciárias, inclusive quanto à cobrança judicial, na forma da legislação em
vigor.
Somente são isentas das contribuições destinadas a outras entidades e fundos, as
entidades beneficentes de assistência social que ostentem a imunidade insculpida
no artigo 195, § 7o da Constituição Federal e atendam, cumulativamente, aos
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.659 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10830.011337/2010-11
4
requisitos previstos no artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991, na redação vigente no
período da ocorrência dos fatos geradores.

Dispositivo: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
conhecer e acolher os embargos formalizados em face do Acórdão no 2201-
009.624, de 14 de setembro de 2022, para, sem efeitos infringentes, sanar a
omissão apontada para consignar o provimento do recurso voluntário em relação
às contribuições destinadas a outras entidades e fundos (Terceiros).

Referido paradigma advém de embargos de declaração em relação ao Acórdão no
2201-009.624, de 14/9/2022, que deu provimento ao recurso voluntário, considerando que a
violação era ao inciso III do art. 55 da Lei no 8.212.

Paradigma 2
Também, indicou-se como paradigma decisão da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara
da 2a Seção, consubstanciada no Acórdão no 2401-010.167, Processo no 12269.002365/2009-53
(ementa transcrita na íntegra, e-fls. 131/132), cujo precedente colaciona a ementa no essencial:
Ementa do acórdão paradigma (2)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2004
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REGISTRO NO CNAS E CEBAS.
NECESSIDADE. ART. 55, II, DA LEI No 8.212, DE 1991. CONSTITUCIONALIDADE. STF.
RE 566.622.
O inc. II do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, foi julgado constitucional pelo
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Especial RE 566.622, em sua
redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei
9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001, sendo exigível,
à época de ocorrência dos fatos geradores, o registro junto ao Conselho Nacional
de Assistência Social e o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social,
para efeito de fruição do benefício de desoneração das contribuições devidas à
seguridade social.
IMUNIDADE. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ART. 195, § 7o, DA
CF⁄88. ART. 55 DA LEI 8.212⁄91. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A TERCEIROS.
ABRANGÊNCIA. LEI No 11.457/07.
As contribuições destinadas a terceiros enquadram-se como contribuições sociais
gerais (art. 240 da CF), não estando abrangidas pela imunidade prevista no art.
195, § 7o, da Constituição Federal. Cabe observar que a Lei no 11.457⁄07 criou
hipóteses de isenção no tocante às contribuições sociais previstas em lei a outras
entidades ou fundos para aqueles sujeitos passivos que ostentem a imunidade
insculpida no art. 195, § 7o, da Carta Magna e disciplinada no art. 55 da Lei no
8.212⁄91.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.659 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10830.011337/2010-11
5
(...).
Dispositivo: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento parcial ao recurso voluntário para aplicar a retroação da multa da Lei
8.212/91, art. 35, na redação dada pela Lei 11.941/2009. Votou pelas conclusões
o conselheiro Rayd Santana Ferreira.

Do resumo processual antecedente ao recurso especial
O contencioso administrativo fiscal foi instaurado pela impugnação do contribuinte,
após notificado em 23/8/2010, insurgindo-se em face do lançamento de ofício, especialmente
descrito em relatório fiscal (e-fls. 13/18).
O lançamento se efetivou por meio de Auto de Infração (DEBCAD no 37.291.452-7),
relativo às contribuições devidas a Outras Entidades (Terceiros – FNDE, INCRA, SENAC, SESC e
SEBRAE), no período de 08/2006 a 12/2007, uma vez que a recorrente não requereu a
isenção/imunidade das contribuições previdenciárias, nos termos do art. 55, §1o, da Lei no 8.212
(e-fls. 3/25), apesar de ter voltado a ter CEBAS válido a partir de 31/12/2004.
O lançamento foi decorrente e conexo com o lançamento das contribuições
previdenciárias a cargo da empresa na forma do Processo no 10830.011336/2010-69 (sendo o que
se extrai de informação constante no acórdão recorrido da Turma a quo do CARF, e-fls. 99/115).
Consta no relatório fiscal que a contribuinte informou o código FPAS 639 em suas
GFIPs, reservado a quem possui imunidade/isenção das contribuições sociais previdenciárias,
contudo a contribuinte tinha formulário de isenção aprovado o qual foi cancelado a partir de
1o/1/1998, através do Ato Cancelatório no 21.424/001/2006, de 18/1/2006, que anotou efeito
retroativo por ausência de CEBAS em 18/1/2006 quando emitido o ato cancelatório.
Consta, ainda, que em 18/7/2006 a entidade retomou o CEBAS, com validade para
31/12/2004 a 30/12/2007 (conferir e-fl. 106 dos autos), porém o lançamento foi efetivado em
razão de não ter sido formulado novo requerimento de concessão considerando que o ato
cancelatório tinha dado fim a concessão anterior e para restabelecer o benefício de
imunidade/isenção precisaria de novo requerimento conforme preceito do art. 55, §1o, da Lei no
8.212, haja vista o ato cancelatório lavrado em 18/1/2006.
Em decisão colegiada de primeira instância, a Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ), conforme Acórdão no 05-33.635, decidiu, em resumo, por unanimidade de
votos, julgar procedente em parte o pedido deduzido na impugnação para manter parcialmente a
exigência fiscal lançada e consolidada em 16/8/2010, no valor de R$ 6.033.949,83, relativo às
contribuições devidas a Outras Entidades (Terceiros), para o período de 08/2006 a 12/2007. As
razões da manutenção foram fortes no não requerimento da isenção das contribuições
previdenciárias, nos termos do art. 55, § 1o, da Lei no 8.212.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.659 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10830.011337/2010-11
6
Após interposição de recurso voluntário pelo sujeito passivo, sobreveio o acórdão
recorrido do colegiado de segunda instância, anteriormente relatado quanto ao seu resultado,
ementa e dispositivo, no essencial, objeto do recurso especial de divergência ora em análise.
Em suma, a Turma Ordinária no CARF até reconheceu que haveria direito a
imunidade pela concessão do CEBAS com efeito retroativo (primeira parte da ementa do acórdão
recorrido), o que ensejou a reforma da decisão da DRJ no Processo no 10830.011336/2010-69
(DEBCAD no 37.262.983-0) das contribuições previdenciárias a cargo da empresa (patronal) e
reconhecimento de imunidade nele com efeito retroativo do CEBAS e desnecessidade de novo
requerimento, pois nulo o ato cancelatório com o CEBAS retroativo, porém nos presentes autos
por serem os autos de contribuições para Terceiros foi mantida a decisão da DRJ, pois se entendeu
que a imunidade/isenção não contempla contribuições destinadas para Terceiros (outras
entidades e Fundos), pois a destinação delas não é para a Seguridade Social.
Após distribuição dos presentes autos para relatoria do recurso especial, este
Conselheiro lavrou despacho de saneamento e, na sequência, adveio informação, nestes termos:

Em atenção ao Despacho de Saneamento no 2100-001.001, a fls. 171/172,
temos a prestar as informações que se vos seguem:

Trata-se de auto de infração de obrigação principal conglobando
contribuições sociais destinadas a outras entidades e fundos. Extrai-se dos autos
que o contribuinte em destaque possuía CEBAS válido, todavia, não requereu
formalmente a isenção das referidas contribuições sociais nos termos previstos no
§1o do art. 55 da Lei no 8.212/91.

Requer-se, em saneamento, que sejam prestadas informações pertinentes
ao processo conexo no 10830.011336/2010-69 (Debcad no 37.262.983-0), o qual
formalizou o lançamento das contribuições previdenciárias patronais decorrentes
dos mesmos fatos geradores ora em apreço.

Consta nos autos do referido processo no 10830.011336/2010-69 que a
impugnação administrativa interposta em face do lançamento tributário aviado
mediante o Debcad no 37.262.983-0 foi julgada improcedente pela 9a Turma da
DRJ/CPS, sendo mantido o crédito tributário lançado, no termo fixados no
Acórdão no 05-33.634 - 9a Turma da DRJ/CPS, de 06 de maio de 2011.

A 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF, no
entanto, atendeu ao apelo do Autuado e, por maioria, deu provimento ao recurso
voluntário interposto, cancelando o crédito tributário constituído, conforme
Acórdão no 2402-011.049, de 02 de fevereiro de 2023.

A mesma 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento do
CARF, mediante Despacho de 31 de maio de 2023, a e-fls. 2174/2177, rejeitou os
Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional.

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional tomou ciência do Despacho de
Admissibilidade dos Embargos de Declaração em 05 de julho de 2023, efetuando
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.659 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10830.011337/2010-11
7
em seguida a devolução dos Autos, os quais seguiram para arquivamento
consoante Despacho a e-fl. 2190 do processo ora em foco.

PROVIDÊNCIA SUGERIDA: Autos conclusos para Julgamento. Encaminhar o
processo ao Conselheiro Relator, para que este proceda ao julgamento do Auto
de Infração em questão.
Portanto, no processo de obrigação principal do lançamento das contribuições
previdenciárias patronais decorrentes dos mesmos fatos geradores houve o cancelamento do
lançamento de ofício e o lançamento das contribuições para Terceiros só foi mantido porque se
entendeu que a imunidade/isenção não contempla o lançamento das contribuições para
Terceiros.

Do contexto da análise de Admissão Prévia
Em exercício de competência inicial em relação a admissão prévia, a Presidência da
4a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF admitiu o recurso especial para a matéria
preambularmente destacada com os paradigmas preteritamente citados, assim estando indicada a
matéria para rediscussão e os precedentes quanto a correta interpretação da legislação tributária.
A referida autoridade considera, em princípio, para o que foi admitido, ter sido
demonstrado o dissídio jurisprudencial entre julgados.
Na sequência, determinou-se o seguimento, inclusive com a apresentação de
contrarrazões pela parte interessada.
Doravante, competirá a este Colegiado decidir, em definitivo, pelo conhecimento,
ou não do recurso, na forma regimental, para a matéria admitida, quando do voto.
Todavia, registro que a admissão foi parcial, uma vez que a matéria “Uniformização
da Jurisprudência e decisões paradigmas deste tribunal administrativo” não foi admitida.
Não houve interposição de agravo.

Do pedido de reforma e síntese da tese recursal admitida
O recorrente requer que seja conhecido o seu recurso e, no mérito, que seja dado
provimento para reformar o acórdão recorrido e cancelar o lançamento.
Em recurso especial de divergência, com lastro nos paradigmas informados alhures,
o recorrente pretende rediscutir a matéria (i) “Direito à imunidade tributária das contribuições
previdenciárias e do direito à isenção das contribuições destinadas a terceiros”.
Argumenta, em apertadíssima síntese, que há equívoco na interpretação da
legislação tributária, pois as contribuições para Terceiros (outras entidades e Fundos) está
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.659 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10830.011337/2010-11
8
contemplada por isenção quando se tem imunidade dada para as contribuições previdenciárias
patronais.

Das contrarrazões
Em contrarrazões (e-fls. 165/168) a parte interessada (Fazenda Nacional) requer o
não conhecimento do recurso por ausência de similitude fática ou por ausência de similitude na
aplicação normativa (legislações diferentes) entre paradigmas e acórdão recorrido. Sustenta que
nos casos paradigmas as decisões se baseiam na Lei no 11.457, de 2007, enquanto o acórdão
recorrido não cuida de tal diploma legal. Argumenta que não se analisou o mesmo diploma legal.
No mérito, reiterou as razões colacionadas e requereu a manutenção da decisão
guerreada por seus próprios fundamentos.
Encaminhamento para julgamento
Os autos foram sorteados e seguem com este relator para o julgamento.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação, primeiramente, analisando o juízo de
admissibilidade para conhecer ou não do recurso no que foi previamente admitido e, se superado
este, enfrentar o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Da análise do conhecimento
O recurso especial de divergência do Contribuinte, para reforma do Acórdão CARF
no 2402-011.050, tem por finalidade hodierna rediscutir a matéria seguinte com os seus
respectivos paradigmas:

(i) Matéria: “Direito à imunidade tributária das contribuições previdenciárias e
do direito à isenção das contribuições destinadas a terceiros”
(i) Paradigma (1): Acórdão 2201-010.125
(i) Paradigma (2): Acórdão 2401-010.167

O exame de admissibilidade exercido pela Presidência da Câmara foi prévio,
competindo a este Colegiado a análise acurada e definitiva quanto ao conhecimento, ou não, do
recurso especial de divergência interposto.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.659 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10830.011337/2010-11
9
O Decreto no 70.235, de 1972, com força de lei ordinária, por recepção
constitucional com referido status, normatiza em seu art. 37 que “[o] julgamento no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais far-se-á conforme dispuser o regimento interno. (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009).”
Neste sentido, importa observar o Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (RICARF).
Dito isso, passo para a específica análise.
O Recurso Especial de Divergência, para a matéria e precedentes previamente
admitidos, a meu aviso, na análise definitiva de conhecimento que ora exerço e submeto ao
Colegiado, NÃO atende a todos os pressupostos de admissibilidade.
Em relação ao pressuposto extrínseco da tempestividade, o recurso até se
apresenta tempestivo, como indicado no despacho de admissibilidade da Presidência da Câmara,
que adoto apenas neste particular como integrativo (§ 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 1999, com
aplicação subsidiaria na forma do art. 69), tendo respeitado o prazo de 15 (quinze) dias, na forma
exigida no § 2o do art. 37 do Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo
Administrativo Fiscal.
Tem-se, ainda, uma adequada representação processual, inclusive contando com
advogado regularmente habilitado, a despeito de ser necessário anotar que, conforme a Súmula
CARF no 110, no processo administrativo fiscal é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte/sujeito passivo.
Porém, não há o pleno atendimento dos requisitos regimentais. Especialmente em
relação a divergência jurisprudencial, ela não se demonstra. As legislações interpretadas são
diferentes. Veja-se.
O acórdão recorrido, em voto vencedor, assenta que a imunidade do art. 195, §7o,
da Constituição é exclusivamente para contribuições previdenciárias. Assim, encerra o assunto e
mantém exigência de tributação sobre contribuições de Terceiros (Outras Entidades e Fundos),
que não têm natureza jurídica de contribuições previdenciárias. A legislação que impera e foi
analisada é exclusivamente o §7o do art. 195 da Constituição Federal.
Por sua vez, os paradigmas afastam o lançamento em relação as contribuições de
Terceiros (Outras Entidades e Fundos) em razão de norma isentiva outorgada no § 5o do art. 3o da
Lei no 11.457 que estabelece benefício (aqui de isenção) para que o beneficiário da imunidade do
art. 195, §7o, da Constituição (o beneficiário da imunidade de contribuições previdenciárias) goze
de isenção quanto às contribuições para Terceiros, Outras Entidades e Fundos. Impera a solução a
partir da Lei no 11.457.
O acórdão recorrido, em suma, não aprecia e parece não conhecer os termos do §
5o do art. 3o da Lei no 11.457, não há prequestionamento em relação aos termos da dita lei, de
modo que não há similitude apta a autorizar o comparativo.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.659 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10830.011337/2010-11
10
Logo, em síntese, o acórdão recorrido não tratou da Lei no 11.457, de 2007 (art. 3o,
§5o), que trata sobre isenção das contribuições devidas a Terceiros (Outras Entidades e Fundos)
para entidades beneficentes que tenham imunidade reconhecida para contribuições
previdenciárias, então os paradigmas que citam e apreciam a Lei no 11.457 se apresentam como
anacrônicos para serem paragonados.
Ora, nos paradigmas é reconhecida uma isenção conferida às Entidades
Beneficentes de Assistência Social ao pagamento das contribuições destinadas a Terceiros prevista
expressamente na Lei no 11.457/2007 (SESC, SENAC, SENAI, SESI etc.) e na Lei no 9.766/1998
(salário-educação/FNDE). Do ponto de vista hermenêutico, os paradigmas, em certa medida, vão
tratar da intenção do legislador infraconstitucional em conferir isenção em relação as
contribuições para Terceiros, enquanto perdurar a imunidade em relação às contribuições
patronais, para fins de igual ótica não tributante. Referida isenção, que mencionava o art. 55 da
Lei no 8.212, não foi revogada com a publicação e vigência da Lei no 12.101, permanecendo a
entidade beneficente de assistência social com direito a esse benefício tributário enquanto
subsistirem os requisitos para o exercício da imunidade a que se refere o art. 195, § 7o, da
Constituição Federal. Há uma espécie de equiparação não tributante por opção legislativa.
Ocorre que, o acórdão recorrido não trata sobre a Lei no 11.457/2007.
Consequentemente, não se conhece o Recurso Especial de Divergência, objetivando uniformizar
dissídio jurisprudencial em relação a determinada disposição da legislação tributária, quando
inexiste similitude na análise jurídica entre acórdão recorrido e paradigmas, por configurar
anacronismo.
Desta forma, os apontados paradigmas não podem servir para tentativa de reforma
do acórdão recorrido.
Sendo assim, não reconheço o dissenso jurisprudencial e deixo de conhecer do
recurso especial de divergência.
Conclusão quanto ao Recurso Especial
Em apreciação racional das alegadas divergências jurisprudenciais, motivado pelas
normas da legislação tributária aplicáveis à espécie, conforme debate relatado, analisado e por
mais o que dos autos constam, em suma, não conheço do recurso especial de divergência do
Contribuinte. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso Especial do Contribuinte.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.659 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10830.011337/2010-11
11

Fl. 202
DF CARF MF
Original